Tribunal: STF
Processo: AI 177130
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: -       Recurso extraordinário inadmitido. 2.
Agravo de Instrumento improvido por ausência de peça que comprovasse
a tempestividade do recurso extraordinário. 3. Agravo Regimental
improvido. 4. Interposição de novo Agravo Regimental contra a
decisão da Turma, dirigido ao Plenário desta Corte. Impropriedade.
5. Contra a decisão que julga o agravo regimental, tanto no Plenário
quanto na Turma, o único recurso cabível é o de embargos de
declaração. Precedentes. 6. Recurso não conhecido.